Tribunal: STF
Processo: Rcl 87384
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Mossoró/RN contra decisão de Turma Recursal no Processo 0809208-14.2024.8.20.5106, por afirmado desrespeito ao decidido no RE 855.178 ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    A presente Reclamação visa a garantir a autoridade da decisão proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), cuja tese vinculante foi frontalmente desrespeitada pela autoridade reclamada, em um contexto fático e processual que evidencia a absoluta necessidade de intervenção desta Suprema Corte para restabelecer a ordem jurídica e a correta aplicação do direito.



    O Sr. JOSEAN VIEIRA, ora beneficiário, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer nº 0809208-14.2024.8.20.5106 (ID 28731351) em face, exclusivamente, do Município de Mossoró/RN, pleiteando a realização de procedimento cirúrgico denominado URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVEL A LASER + COLOCAÇÃO E POSTERIOR RETIRADA DE DUPLO J BILATERAL, necessário para o tratamento de sua condição de saúde, diagnosticada como NEFROLITÍASE, isto é, cálculo renal.



    De forma bastante elucidativa e crucial para o deslinde da controvérsia, a própria parte autora, ao instruir sua petição inicial, anexou documento que, por si só, demonstrava a ausência de responsabilidade primária do Município Reclamante para a execução da prestação de saúde vindicada. Trata-se da Declaração emitida pela Secretaria Municipal de Saúde (ID 28731353 - Pág. 5), a qual informava, de maneira inequívoca, que o procedimento cirúrgico em questão é de média e alta complexidade e que, conforme a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), a responsabilidade por sua prestação e regulação compete à Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP/RN).



    O referido documento informava que, nesse caso, conforme pactuação do SUS, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através da Central Municipal de Regulação, acolhe os dados do paciente e os insere no sistema eletrônico de regulação do Estado (Sistema Regula RN), providência que já havia sido realizada desde 16/04/2024. Assim, a marcação da cirurgia dependia exclusivamente de providência da SESAP/RN, de modo que a SMS não possuía nenhuma gerência sobre o agendamento do procedimento, uma vez que a execução das medidas administrativas para sua realização é de responsabilidade da SESAP/RN:



    [...]



    A declaração estava ainda acompanhada de documento, extraído do sistema eletrônico “Regula RN”, comprovando a declaração acima, no sentido de que o Município já havia regulado o paciente para o Estado do RN, e aguardava a liberação da vaga pela SESAP/RN:



    [...]



    Apesar de tal evidência, o 3º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró, em decisão interlocutória proferida no ID 28731358, deferiu de plano a liminar contra o Município de Mossoró, sem corrigir o polo passivo, determinando que o ente municipal providenciasse a realização imediata do procedimento cirúrgico:



    [...]



    O fundamento adotado foi uma interpretação superficial e equivocada do princípio da solidariedade, afirmando que o interessado poderia escolher demandar contra qualquer um dos entes públicos, independentemente das regras de organização e hierarquização do SUS. A decisão ignorou solenemente a parte final e cogente do Tema 793, que impõe à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento da obrigação.



    A partir de então, instaurou-se uma situação de INEXEQUIBILIDADE FÁTICA E JURÍDICA para o ente municipal. Como restou incontroverso nos autos desde a exordial, a única atribuição do Município, no sistema de repartição de competências do SUS, era inserir o paciente no sistema de regulação estadual. A efetiva realização da cirurgia dependia, exclusivamente, de atos de gestão da SESAP/RN, sobre os quais o Município não possui qualquer ingerência. 



    Assim, era IMPOSSÍVEL ao Município cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta, pois não tinha como ordenar providências aos servidores do Estado, e tal impossibilidade resultou em grave consequência para a gestão pública municipal: o bloqueio judicial de R$ 33.000,00 nas contas do Município (ID 28731826), para o custeio do procedimento na rede privada de saúde.



    O processo seguiu para a fase de instrução, e sobreveio sentença de procedência (ID 28731846), confirmando a tutela de urgência e condenando o Município de Mossoró ao fornecimento definitivo da cirurgia. O ente municipal, em sua contestação (ID 28731822) e, posteriormente, em seu Recurso Inominado (ID 28731850), insistiu veementemente que não era o ente responsável pela execução da prestação de saúde pleiteada.



    Não obstante os robustos argumentos e a clareza da jurisprudência vinculante, a Turma Recursal ora reclamada, por meio do acórdão proferido no ID 34208057, negou provimento ao recurso do Município, confirmando a sentença pelos seus próprios fundamentos e mantendo o entendimento de que a responsabilidade solidária autoriza que qualquer ente federativo seja indiscriminadamente demandado e condenado, mesmo que as normas de organização do SUS atribuam a prestação a outro ente.



    Contra essa decisão, o Município de Mossoró interpôs o competente Recurso Extraordinário (ID 32129739), o qual foi inadmitido pela Presidência da Turma Recursal, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (ID 32604849). Em face desta decisão, foi interposto Agravo Interno (ID 33318795), o qual foi desprovido pelo colegiado reclamado (ID 34208057), exaurindo-se, assim, as instâncias ordinárias e abrindo a via para a presente Reclamação Constitucional (documento 1).  



    Ao final, requer:



    [...]



    e.2) Cassar o acórdão, determinando que outro seja proferido em seu lugar, com a estrita observância da tese vinculante, para que se proceda à correção do polo passivo da demanda de origem, com a inclusão do Estado do Rio Grande do Norte, e se direcione a este o cumprimento da obrigação principal de fornecimento do procedimento cirúrgico; (doc. 1, p. 21)



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Transcrevo, respectivamente, trechos das decisões proferidas pela Turma Recursal reclamada ao: (i) negar seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) julgar o recurso inominado:  



    Ademais, o seguimento do presente recurso ainda deve ser obstado pela consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência da Suprema Corte, notadamente o Tema 793, que firmou a tese de que “a responsabilidade pela garantia do direito fundamental à saúde recai solidariamente sobre todos os entes federativos, sejam eles a União, os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios. Assim, esses entes possuem o dever conjunto ou isolado de assegurar a efetividade dos serviços públicos de saúde ”, cujo julgado está ementado:



    [...]



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário com base na inexistência de repercussão geral, bem como pela consonância do julgado com o entendimento exarado pelo STF, o que faço com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC (documento 2, pp. 249-251).  



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PLEITO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS PELA GARANTIA DO DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL À SAÚDE, SEM PREJUÍZO DE O ENTE QUE SUPORTAR INTEGRALMENTE O ÔNUS FINANCEIRO SER RESSARCIDO PELOS DEMAIS, DE ACORDO COM AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 23, II, E 196 DA CF/1988. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRIDO COMPROVADAS PELOS DOCUMENTOS ANEXOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.



    [...]



    A Constituição Federal, nos arts. 6º e 196, preconiza a saúde como um direito de todos e dever do Estado, decorrente do intocável direito à vida (caput do art. 5º, da CF). É de se transcrever o dispositivo:



    [...]



    Não obstante as disposições infraconstitucionais da Lei nº 8.080/90, que, tratando do funcionamento dos serviços de saúde, adota a descentralização político-administrativa como princípio básico do sistema de saúde, dando ênfase à atuação do Estado, certo é que todas as esferas de governo são responsáveis pela saúde da população.



    [...]



    Portanto, os entes federativos são solidariamente responsáveis pela saúde da parte autora, devendo suportar o ônus decorrente da realização de exames, procedimentos cirúrgicos, materiais ou fornecimento de medicamentos, vez que se trata de despesa impossível de ser custeada diretamente pela autora sem comprometer outros gastos com sua subsistência, inclusive, em atenção ao princípio da solidariedade social.



    Mostra-se evidente a obrigação do Município de Mossoró, uma vez que a negativa desse pleito constituiria evidente afronta a direitos e princípios resguardados pela Constituição Federal, com expressão mais marcante sobre o direito à vida e à saúde.



    Logo, havendo dever comum dos entes federativos em prestar assistência à saúde, impõe-se reconhecer que a parte autora poderia demandar contra qualquer um dos entes federativos, sem que seja obrigatório o litisconsórcio passivo ou sem se falar em ilegitimidade passiva do ente estadual, podendo este, inclusive, compensar os gastos que venha a ter, caso o procedimento visado não esteja dentro de suas esferas de atribuições, nos termos das prescrições do SUS. Sobre o tema, segue o entendimento do STF:



    [...]



    À luz da legislação vigente, é dever do Estado prestar assistência necessária àqueles que necessitam de medicamentos e demais procedimentos imprescindíveis ao tratamento de sua saúde e não dispõem de condições financeiras de arcar com os custos.



    [...]



    Como pode se notar, demonstrada a necessidade dos insumos médicos, consoante prescrição médica acostada, havendo verossimilhança sobre a impossibilidade econômica de o autor arcar com as despesas de saúde em referência, impõe-se reconhecer a procedência do pedido, para confirmar a liminar antes deferida (documento 2, p. 204-208).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei). 



    Com efeito, a Turma Recursal reclamada, citando expressamente o Tema 793 de RG, não impediu o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências. Além disso, a autoridade reclamada fez constar na ementa do acórdão proferido no julgamento do recurso inominado a possibilidade de ressarcimento do ente federativo que arcou, indevidamente, com os custos do procedimento médico:



    [...] SEM PREJUÍZO DE O ENTE QUE SUPORTAR INTEGRALMENTE O ÔNUS FINANCEIRO SER RESSARCIDO PELOS DEMAIS, DE ACORDO COM AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. [...] (doc. 2, p. 203)



    No caso, observo que não é o caso de inclusão do Estado do Rio Grande do Norte no polo passivo da ação. Isso porque constou na ementa do acórdão do RE 855.175 ED/SE, redigido pelo Ministro Edson Fachin, o qual originou o Tema 793 de RG:



     



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (grifei).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator